Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022390-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS
. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022390-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO
contra decisão proferida em autos de Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n.º 1039177-76.2022.8.11.0041, 3ª Vara Esp. Em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, em que se indeferiu a justiça gratuita.

A agravante afirma que o juízo monocrático
“indeferiu a gratuidade de justiça da Agravante apenas e tão somente ao verificar o quanto a Agravante percebe de salário, sem contudo analisar suas despesas e o aumento extraordinário das mesmas em virtude do golpe financeiro sofrido e amargamente experimentado”.

Argumenta que,
“por restar comprovado cabalmente as despesas elevadíssimas da Agravante com a manutenção da saúde dos seus três filhos especiais, bem como com a elevação extraordinária das aludidas despesas em virtude dos extraordinários descontos que tem ocorrido diretamente em sua conta corrente proveniente de golpe financeiro draconianamente vivenciado pela Agravante e seus familiares que atualmente, mesmo percebendo salario relativamente alto, estão vivendo de empréstimos com seus familiares na esperança e expectativa de que num futuro não muito distante o processo a quo seja julgado procedente e consequentemente a Agravante seja indenizada e reparada de todos estes danos”.

Pede liminarmente o deferimento à concessão da justiça gratuita e ao final seu provimento (id. 149183160).

A liminar foi indeferida (id. 149308654).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150623667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO
contra decisão proferida em autos de Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n.º 1039177-76.2022.8.11.0041, 3ª Vara Esp. Em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, em que se indeferiu a justiça gratuita.

Conforme entendimento sumulado, é deferida justiça gratuita
“a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Destaco entendimento em caso
análogo
do Superior Tribunal de Justiça, em que se deixou claro que cabe à empresa, que estava em situação de falência, a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:

“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”
(EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).

Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que
“A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc
”
, documentos estes que não foram juntados pela apelante.

No caso dos autos, apesar de alegada a insuficiência de recursos, não existem nos autos documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas e custas processuais, bem como os honorários advocatícios, sendo que, relatório financeiro elaborado pela própria empresa não é documento público, nos termos do entendimento exposto retro, do STJ.

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

A condição de estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para se fazer presumir a hipossuficiência alegada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Ademais, certificando a necessidade de recolhimento de preparo em 03/11/2022, a agravante deixou de fazer. (id. 149452164)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

Intime-se a agravante para que recolha o preparo em 5 dias, em dobro, sob pena de protesto e anotação do saldo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023